Tribunal: CARF
Processo: 15540.720022/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720022/2017-14
ACÓRDÃO
3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LE MARCHE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não verificada qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72. O auto foi lavrado por autoridade regularmente
investida de competência, todos os atos subsequentes foram proferidos
por autoridade competente, sem que tenha havido qualquer cerceamento
ao direito de defesa.
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se comprovando a existência dos alegados pagamentos, deve ser
mantido o lançamento tributário.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 100%, quando restar
devidamente caracterizado o intuito de fraude, nos termos da lei, salvo
reincidência.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Responde solidariamente pela obrigação tributária da pessoa jurídica o
administrado vinculado aos atos praticados durante sua administração que
implicaram fraude ou sonegação de tributos devidos pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, por não ter havido impugnação do
lançamento na primeira instância (preclusão), e, em relação ao Recurso Voluntário apresentado
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
2
pela pessoa jurídica, em não conhecê-lo na parte referente à penalidade alheia aos presentes
autos, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial
provimento, para reduzir a multa qualificada do percentual de 150% para 100%, salvo
reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário interpostos contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Contribuinte e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação ao lançamento tributário da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls 2/10) com fatos geradores
ocorridos no ano 2012, perfazendo o crédito tributário no montante de R$
1.305.152,04, já computados os juros moratórios e a multa de ofício qualificada
(150%).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls 11/26) e o Auto de Infração, o contribuinte,
que atua no comércio varejista de produtos alimentícios (supermercado), incorreu
na Infração Fiscal No 004, abaixo transcrita:
INFRAÇÃO 003: INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO - PIS
Neste caso, como a DACON foi entregue no curso do procedimento fiscal, não foi
efetuada nem a declaração nem o recolhimento do PIS/Pasep apurado com o
faturamento de R$ 19.532.482,28.
Assim sendo, inexistindo a contrapartida em DCTF do valor de R$ 95.150,99,
apurado a título de PIS a pagar, e nem o seu respectivo pagamento, uma vez que
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
3
a DACON possui o caráter meramente informativo, faz-se necessário o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário do referido tributo,
conforme demonstrado na Tabela III abaixo:
(...)
INFRAÇÃO 004: INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO - COFINS
Da mesma forma que na infração 003, torna-se necessário o lançamento de ofício
para constituição do crédito tributário da COFINS no valor de R$ 438.270,97,
conforme demonstrado na Tabela IV transcrita na página seguinte:

A penalidade aplicada foi qualificada, por força do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, tendo em vista a caracterização do evidente intuito de fraude (arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964). Nesses termos, fundamentou-se a exasperação da
multa na prática intencional de omitir receita, prestar declaração falsa e omitir
demonstrativos contábeis. Com efeito, sustenta a autoridade fiscal que, “embora
tenha movimentado, no período de apuração epigrafado, o montante de R$
27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente, através de atuação, direta, dos
seus sócios administradores, obstou o conhecimento pelo fisco das receitas
auferidas mediante a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) n° 0000075307 e do Demostrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) ‘ZERADOS’”.
Por sua vez, nas “Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
entregues, o contribuinte confessou créditos tributários, sensivelmente, menores
que os devidos conforme será demonstrado no presente”. “Nas referidas DCTFs
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
4
foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e R$ 55.783,26, a título de
IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS”.
O contribuinte, que não possui estabelecimentos filiais, forma um grupo
econômico com diversos outros supermercados, os quais pertencem a membros
da mesma família e operam como se fossem uma única empresa, isto é, possuem
uma administração centralizada, o mesmo supervisor de loja, os mesmos
procedimentos operacionais, mesmos sistemas de controle.
A autoridade fiscal atribuiu ao sócio administrador do contribuinte, Valfrides Silva
Rodrigues, CPF 457.662.407-59, a condição de pessoal e solidariamente
responsável pelo crédito tributário, por haver adotado as seguintes condutas:
apresentação de declarações com informações falsas, sonegação fiscal, não
apresentação da escrituração contábil digital (ECD), conforme arts. 124, I, e 135,
III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A representação fiscal para fins penais está autuada no processo no
15540.720086/2017-15, em apenso.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 31.01.2017 (fls 1038/1039), o
contribuinte apresentou impugnatória em 24.02.2017 (fls 1048/1055), na qual
requer a improcedência do auto de infração, aduzindo, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) Por ter sido entregue o Dacon no curso do procedimento e verificar-se a falta
de entrega da DCTF, a autoridade fiscal supôs equivocamente que os pagamentos
da contribuição não foram realizados; ora, existiu meramente atraso na entrega,
na obrigação acessória e administrativa, o que não quer dizer, em absoluto, que
os pagamentos não foram realizados;
b) Não há provas da ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa-fé da
impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada
consultoria para organizar seus negócios (fls 1088/1118);
c) A aplicação da multa de 150% é inconstitucional porque viola princípio do não-
confisco; o Supremo Tribunal Federal acabou impondo um limite após o qual as
penalidades que o ultrapassem violam o princípio do não confisco e, portanto,
inadmissíveis (RE 833.106/GO).
d) Não se tem a configuração de grupo econômico, já que são empresas distintas,
com diferentes CNPJ, sem vínculos entre elas de coligação ou controle de coligada
ou controlada; não se pode estanhar a prática de associação de supermercados
visando à realização de compras ou à celebração de contratos, aumentando,
assim, o poder de barganha das empresas;
e) Faltam elementos para que se possa declarar a reponsabilidade solidária do
sócio-administrador, já que, em primeiro lugar, ausente uma das hipóteses do art.
135 do CTN (infração à lei, ao contrato social ou excesso de poderes); segundo,
não há, no caso em tela, qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
5
que o mero erro de gestão, por hipótese, não é fraude; e, terceiro, fraude tem de
ser provada e, como acima estabelecido em capítulo próprio, não houve fraude;
enfim, havendo meramente atos de gerência condizentes com o negócio, não se
pode trazer à baila a responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso
vertente, foi demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por
exemplo, empresa que reputava hígída e competente, mas que lhe causou
prejuízos ao não respeitar o contrato - vide o item sobre a fraude, acima).
Requer, por fim, que o julgamento seja convertido em diligência, para que seja
efetuada a apuração dos créditos tributários com base nos argumentos e
elementos trazidos, e que seja excluída a responsabilidade tributária de Valfrides
Silva Rodrigues, por inexistência de solidariedade.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
08-40.460 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 08-40.460 - 5a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 20 de setembro de 2017
Processo 15540.720022/2017-14
Interessado LE MARCHE ALIMENTOS - EPP
CNPJ/CPF 05.486.954/0001-70
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo com efeito confiscatório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO.
Não se comprovando a existência dos alegados pagamentos, deve ser mantido o
lançamento tributário.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
6
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado o intuito de fraude, nos termos da lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Responde solidariamente pela obrigação tributária da pessoa jurídica o
administrado vinculado aos atos praticados durante sua administração que
implicaram fraude ou sonegação de tributos devidos pela empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pela contribuinte
reproduzindo em síntese os argumentos apresentados na Impugnação.
Também foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pelo responsável
solidário apresentando as mesmas alegações de defesa apresentadas pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Recursos Voluntário interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte e manteve o crédito tributário.
1. Recurso Voluntário - responsável solidário
O Recorrente alega ausência de intimação para apresentação de impugnação e
requer a nulidade do auto de infração.
Ocorre que, da análise do processo, constata-se nos autos o comprovante de
intimação pessoal devidamente assinado pelo Sr. Valfrides Silva Rodrigues, na data de 31/01/2017
fls.1038/1044, restando plenamente comprovada a regularidade da intimação para apresentação
da Impugnação.
Assim, não prospera a alegação da Recorrente de ausência de intimação, uma vez
que o ato foi regularmente comunicado pessoalmente, nos termos da legislação aplicável, e não
há nos autos qualquer indício de irregularidade ou vício capaz de macular a sua validade.
Dessa forma, tendo sido oportunizada tempestivamente a apresentação da
Impugnação, e não havendo manifestação da Recorrente no prazo legal, opera-se a preclusão,
impedindo por conseguinte a admissibilidade e apreciação do Recurso Voluntário.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário.
2. Recurso Voluntário - contribuinte
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
7
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.
2.1 Preliminar / Nulidade por cerceamento de defesa
Preliminarmente alega a Recorrente nulidade do auto de infração nos seguintes
termos:
O Recorrente (VALFRIDESSILVA RODRIGUES) recebeu em sua casa, intimação
sobre decisão que atribuiu a este, responsabilidade solidária sobre os débitos
tributários da empresa LE MARCHE ALIMENTOS LTDA.
Ocorre que equivocadamente o agente público incluiu este Recorrente nos
presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal suprimindo
uma das fases do processo administrativo, não oportunizando momento para
apresentação de defesa em 1a instância.
Sendo assim, a recorrida cerceou o direito da Recorrente a ampla defesa devendo
ser declarado nulo o presente Auto de Infração, conforme consta o entendimento
jurisprudencial
Inicialmente, cumpre destacar, não se verificar no caso concreto, qualquer das
hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. O auto foi lavrado por
autoridade regularmente investida de competência, todos os atos subsequentes foram proferidos
por autoridade competente, sem que tenha havido qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Também não se constatou vício capaz de comprometer a validade dos atos
processuais ou de prejudicar o exercício pleno do contraditório, inexistindo demonstração de
efetivo prejuízo, conforme orientação consolidada na jurisprudência administrativa.
Ademais, depreende-se da análise dos autos que assim como a Recorrente o sócio
administrador, ora responsável solidário foi regularmente cientificado para apresentação de
impugnação, o que não o fez.
Portanto, ausente qualquer irregularidade que se enquadre no rol do art. 59, tendo
sido plenamente assegurado o direito de defesa tanto a Recorrente quanto ao responsável
solidário, rejeito a preliminar.
2.2 Mérito
2.2.1. Da responsabilidade do sócio
Sustenta a Recorrente não estar comprovado nos autos o uso abusivo de poderes
ou qualquer conduta dolosa que justifique a inclusão do responsável solidário no polo passivo.
Defende que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato social ou estatuto
e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou administrador não cumprir com
suas obrigações tributárias seus bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se
do caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração a lei.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
8
Entretanto, o argumento não prospera.
Conforme consta do Relatório Fiscal por meio da atuação direta do sócio
administrador foi obstado o conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no 0000075307 e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”, a saber:
(...) 4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente
supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando
declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e
agindo ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) no 0000075307 e do
Demostrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)“ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e
R$ 55.783,26 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Assim, verifica-se que Sr. Valfrides Silva Rodrigues praticou várias condutas, em
nome da fiscalizada, que se caracterizam como infração de lei, quais sejam, apresentação de
declarações com informações falsas, sonegação fiscal e não apresentação de escrituração contábil
digital (ECD).
Veja que os fatos apontados pela fiscalização demonstram irregularidades graves,
reiteradas e prolongadas, que ultrapassam mero inadimplemento. As condutas descritas
caracterizam violação manifesta à legislação tributária.
Assim, não há que se falar em exclusão do responsável solidário da lide.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
9
2.2.3. Ausência de omissão e suposto erro da fiscalização
A Recorrente argumenta tratar-se de “mero atraso” na entrega das declarações e
de pagamentos supostamente realizados, destaque trecho do Recurso Voluntário:
Existe uma questão premente: a falsa ilação da Sra. Fiscal. A diligente Sra. Fiscal
meramente supôs que, pôr-se ter entregue a DACON no curso do procedimento
fiscal e, portanto, a ao verificar a ausência de DCTF, automaticamente isso
implicaria dizer a falta de pagamento. Só que tal é uma conclusão equivocada, um
falso cognato em toda a acepção do termo.
Ora, existiu meramente um atraso na entrega da obrigação acessória e
administrativa, o que não quer dizer, em absoluto, que os pagamentos não foram
realizados. Ao contrário, uma coisa não exclui a outra.
Vale expor, que o fisco cobrou a apresentação de uma série de documentos,
muitos dos quais demoram a ser localizados e produzidos, pois o arquivo da
empresa é grande e dificulta o cumprimento no prazo da disponibilização de
todos os documentos, razão pela qual foram entregues posteriormente.
Nota-se que a empresa não somente obedeceu ao fisco ao disponibilizá-los, como
o fez de bom grado, porém por mais que tivesse tentado, foi impossibilitada por
motivos alheios a sua vontade de demonstrá-los no prazo requerido pelo fisco,
contudo, o mero atraso da referida entrega, ou seja, do cumprimento da
obrigação acessória, não impediu e sequer dificultou o trabalho do fisco e reitera-
se que isto nada tem a ver com a presunção e até mesmo o pagamento ou não do
tributo.
Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e incontornável
aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais pontos, há vício no
auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito.

Todavia, como acertadamente entendeu a DRJ, a Recorrente não comprovou tais
pagamentos, tampouco juntou documentação hábil a demonstrar inconsistência da apuração.
Ao revés, o relatório fiscal demonstra: entrega da DACON com valores zerados,
inexistência de correspondente declaração em DCTF, ausência de comprovação dos
recolhimentos, inexistência de escrituração comprobatória tempestiva.
Portanto, a Recorrente não trouxe aos autos argumentos e documentos capazes de
elidir o feito fiscal.
2.2.4 Da multa por entrega extemporânea de obrigação acessória
Sustenta a Recorrente ter a fiscalização considerado infração a legislação tributária
a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD de forma extemporânea, culminando em
multa no importe acima do normal.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
10
Entretanto, o presente auto de infração não contempla tal penalidade, razão pela
qual nada a manifestar em relação a alegação por tratar-se de matéria estranha aos autos.
2.2.5 Da inexistência de fraude
Alega também, não haver nos autos qualquer elemento que comprove a fraude.
Defende que erros administrativos não significam fraude.
Nesse sentido, vejamos o que consta do Relatório Fiscal:
CONTEXTO 1.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na forma
do disposto no art. 7o da Lei no 2.354/54 e no art. 7o do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, lavra-se o presente Relatório que objetiva expor,
circunstanciadamente, os fatos que motivaram à lavratura dos presentes Autos de
Infração.
PREÂMBULO 2.
Neste Relatório será demonstrado, através das provas colhidas no curso da ação
fiscal, as quais encontram-se acostadas aos autos, na doutrina e nos fundamentos
jurídicos, que a empresa LE MARCHE ALIMENTOS - EPP, acima identificada e
doravante mencionada, simplesmente, LE MARCHE, omitiu receitas auferidas no
exercício de sua atividade empresarial.
3. Todo o procedimento de fiscalização encontra-se baseado nas provas
legalmente obtidas que definiram o perfil dos envolvidos, a fraude praticada e o
ilícito tributário.
4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão
de tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração
falsa às autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) no
0000075307 e do Demostrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON)“ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
11
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e
R$ 55.783,26 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Constata-se, como já dito linhas acima, as omissões identificadas são de tal
variedade e magnitude que desautorizam concluir que se tratou de meros erros, mas sim de uma
ação consciente dirigida para um fim ilícito. Quanto à contratação de consultoria para saná-los,
como bem destacado pela DRJ, não apresenta características de um arrependimento eficaz, pois a
situação permaneceu a mesma.
2.2.6 Exclusão total da multa qualificada.
Igualmente, não assiste razão a Recorrente quanto à exclusão total da multa
qualificada. A conduta verificada – omissão de receitas identificada pela inconsistência entre
DACON, DCTF e ausência de recolhimento – é classificada pela legislação como hipótese típica de
ato doloso autorizando a qualificação.
No entanto, a penalidade em patamar de 150% ultrapassa limite admitido pela
jurisprudência do STF, que, no julgamento do Tema 863 - Repercussão Geral consolidou
entendimento de que multas tributárias punitivas não podem exceder 100% do valor do tributo,
sob pena de caráter confiscatório (art. 150, IV, da CF), salvo se caracterizado a reincidência.
Assim, reconheço a legalidade da qualificação, mas reduzo seu percentual a 100%,
salvo reincidência.
2.2.7 Do alegado grupo econômico e demais teses
As alegações relativas à inexistência de grupo econômico não têm relevância para a
constituição do crédito tributário na presente autuação. O lançamento não se fundamentou em
presunção de grupo econômico, mas em omissão de receitas e obrigações acessórias.
As demais alegações do Recorrente são genéricas e não enfrentam os fundamentos
técnicos da autuação, razão pela qual não afastam a presunção de legitimidade do ato
administrativo.
Conclusão
Diante todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário, por não ter havido impugnação do lançamento na primeira instância
(preclusão), e, em relação ao Recurso Voluntário apresentado pela pessoa jurídica, não conheço
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720022/2017-14
12
na parte referente à penalidade alheia aos presentes autos, e, na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento, para reduzir a multa qualificada do
percentual de 150% para 100%, salvo reincidência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1298
DF CARF MF
Original